Tribunal: TJES
Processo: 0030140-88.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, PENHORA DE BEM IMÓVEL EM RAZÃO DE COMANDO JUDICIAL RELACIONADO A EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE EFETUAR A DILIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA PERANTE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO EM RAZÃO DE PENHORA QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI, A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
Consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que “
para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. (...) A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo
” (STJ - REsp 1615971/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Ademais, não se pode desconsiderar que “
o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos morais
” (STJ - AgInt no AREsp 1821013/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

II.

In casu,
merece relevo a tese encampada nas razões recursais, no sentido de que a configuração do registro do imóvel, tendo o mesmo duas matrículas, foi capaz de ocasionar fundada dúvida no Exequente, sendo tal circunstância, conforme demonstrado, sido consignada como premissa de julgamento dos Embargos de Terceiro.

III.
Os Recorridos aduziram que ficaram sabendo da existência da constrição patrimonial ainda no ano de 2009, entretanto, salta os olhos a informação de que restaram inertes aguardando o desenrolar da Execução, não promovendo qualquer ato alusivo à defesa do patrimônio adquirido, o que somente restou desencadeado no ano de 2013 quando, a partir do que se extrai das alegações exordiais, ficaram sabendo por terceiros da ocorrência de Leilão Judicial.

IV.
Na espécie, não se pode extrair da prova colacionada aos autos que a circunstância de o Oficial de Justiça
haver entrado em contato com os Recorridos, no cumprimento de seu estrito dever funcional, para a finalidade de notificar-lhes acerca dos atos de expropriação, tenha criado alguma situação embaraçosa para os Recorridos, a ponto de causar constrangimento injusto, passível de caracterizar abalo psicológico indenizável, não prosperando a alegação de que tiveram suas vidas expostas no condomínio em que residem, ou perante a vizinhança.

V.
Inexiste
nos autos qualquer prova evidente, no sentido de que os eventos correlacionados à constrição patrimonial, resultante de comando judicial, tenha ocasionado danos à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, bem como, acerca de sua extensão, sendo de notar que em audiência de instrução e julgamento referido ponto controvertido nos autos sequer foi objeto de elucidação por parte dos Recorridos, sendo certo, por outro lado, que o
fato de os Recorridos terem de contratar defesa técnica para ingressar com Embargos de Terceiro para a finalidade de proteger a sua posse sobre o bem de eventual constrição judicial, por si só, não revela a caracterização de dano moral.

VI.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença combatida, e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030140-88.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MEIRIZETE DE ALMEIDA CAMPOS e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, PENHORA DE BEM IMÓVEL EM RAZÃO DE COMANDO JUDICIAL RELACIONADO A EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE EFETUAR A DILIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGEDORA PERANTE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO EM RAZÃO DE PENHORA QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI, A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
Consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que “
para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. (...) A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo
” (STJ - REsp 1615971/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Ademais, não se pode desconsiderar que “
o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos morais
” (STJ - AgInt no AREsp 1821013/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

II.

In casu,
merece relevo a tese encampada nas razões recursais, no sentido de que a configuração do registro do imóvel, tendo o mesmo duas matrículas, foi capaz de ocasionar fundada dúvida no Exequente, sendo tal circunstância, conforme demonstrado, sido consignada como premissa de julgamento dos Embargos de Terceiro.

III.
Os Recorridos aduziram que ficaram sabendo da existência da constrição patrimonial ainda no ano de 2009, entretanto, salta os olhos a informação de que restaram inertes aguardando o desenrolar da Execução, não promovendo qualquer ato alusivo à defesa do patrimônio adquirido, o que somente restou desencadeado no ano de 2013 quando, a partir do que se extrai das alegações exordiais, ficaram sabendo por terceiros da ocorrência de Leilão Judicial.

IV.
Na espécie, não se pode extrair da prova colacionada aos autos que a circunstância de o Oficial de Justiça
haver entrado em contato com os Recorridos, no cumprimento de seu estrito dever funcional, para a finalidade de notificar-lhes acerca dos atos de expropriação, tenha criado alguma situação embaraçosa para os Recorridos, a ponto de causar constrangimento injusto, passível de caracterizar abalo psicológico indenizável, não prosperando a alegação de que tiveram suas vidas expostas no condomínio em que residem, ou perante a vizinhança.

V.
Inexiste
nos autos qualquer prova evidente, no sentido de que os eventos correlacionados à constrição patrimonial, resultante de comando judicial, tenham ocasionado danos à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, bem como, acerca de sua extensão, sendo de notar que em audiência de instrução e julgamento referido ponto controvertido nos autos sequer foi objeto de elucidação por parte dos Recorridos, sendo certo, por outro lado, que o
fato de os Recorridos terem de contratar defesa técnica para ingressar com Embargos de Terceiro para a finalidade de proteger a sua posse sobre o bem de eventual constrição judicial, por si só, não revela a caracterização de dano moral.

VI.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença combatida, e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir
provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença objurgada para julgar improcedente os pedidos exordiais, invertendo a condenação dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 167/178) em face da
SENTENÇA
(fls. 161/163) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
MEIREZETE DE ALMEIDA CAMPOS
e
ROGÉRIO LIMA DE CAMPOS
, cujo
decisum
julgou acolheu em parte o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, condenando-o, ainda, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
o imóvel objeto de penhora ostentava duas matrículas o que gerou dúvida no Recorrido de como proceder;
(II)
ante a fundada dúvida estabelecida, não é justo imputar ao Banco Réu ato ilícito que gera o dever de indenizar, tendo em vista que agiu amparado pelo exercício regular de direito ao cobrar dívida na qual figura como credor;
(III)
os Recorridos não comprovaram o dano extrapatrimonial alegado na exordial.

Historicamente, os Recorridos afirmam haver adquirido um apartamento em 30 de outubro de 2003, entretanto, de forma inesperada, receberam a visita de Oficial de Justiça avaliador em
agosto de 2009
, n
oticiando a penhora do referido imóvel em processo judicial de execução, no qual figurava como Executado o anterior proprietário, havendo, naquela oportunidade, apresentado a Certidão de Registro do Imóvel, acreditando que a situação estava esclarecida
. Entretanto, afirmam que foram surpreendidos no
ano de 2013 com a visita de uma pessoa interessada em adquirir o imóvel que estava sendo objeto de Leilão Judicial, quando só então constatou que se tratava de uma execução em trâmite em face do anterior proprietário, levando os mesmos a ajuizar AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, a qual restou julgada procedente.

O Magistrado de Primeiro Grau formou o seu convencimento pela condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em contraposição à inexistência de prévia diligência que deveria haver sido promovida, no sentido de ensejar a consequente averbação da penhora do imóvel no respectivo registro imobiliário, circunstância que não restou adotada e que poderia ter evitado a possibilidade de constrição do bem imóvel que não era mais de propriedade do executado - anterior proprietário do apartamento.

Destarte, o Código de Civil preconiza que o causador de dano a terceiro, por ato ilícito, oriundo de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tem o dever de indenizar,
verbatim
:

“
Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“
Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Na esteira da exegese dos dispositivos supratranscritos, para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: o ato ilícito (comissivo ou omissivo); a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Na hipótese, importante consignar de início, que o ato apontado como ilícito para fins de caracterização dever de indenizar, revela circunstância atrelada, a bem da verdade, à ausência de um ônus processual do Exequente, ora Recorrente, em relação à pertinente conformação do ato de penhora e seu respectivo registro, nos termos do então vigente artigo 659, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, em Ação de Execução promovida contra o anterior proprietário do imóvel e sobre o qual circunscreveu-se a controvérsia entabulada em sede de Embargos de Terceiro,
in litteris:

“Art. 659.
(...)

§ 4o
A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 669), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial.”

Deve-se registrar, nesse sentido, segundo consignado na Sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro (fls. 38/39), que o imóvel possuía um registro imobiliário anterior, porém, encerrado, por ocasião de sua incorporação e divisão em frações ideais, sendo certo que, neste registro anterior, consta registro de penhora levado a efeito em face do anterior proprietário, senão vejamos,
in litteris:

“No presente caso, a embargante pretende a comprovação de que o imóvel penhorado na ação de execução extrajudicial em apenso, foi adquirido de boa-fé e que na época da aquisição não continha qualquer restrição judicial.

Para tanto, apresentou a fls. 26, cópia da Escritura Pública de compra e venda de um imóvel, referente a matrícula 74.708, constando um imóvel situado na Rua Vinícius Torres, nº 478, Praia da Costa e que em 30 de outubro de 2003, foi vendido por Francisco Luiz Rondelli e sua esposa Olga Rosana Gomes para Rogério Lima de Campos e sua mulher, a embargante.

A fls. 134/136, foi apresentada cópia do registro do imóvel, referente à matrícula nº 48.542, correspondente ao apartamento nº 301, situado à Rua Vinícius Torres, n. 478, Praia da Costa, Vila Velha - ES, constando como proprietário Luiz Fernandes Cassaro.

Consta na referida matrícula um registro de penhora sobre o imóvel em questão, datado de 26 de junho de 2001, referente a outra ação de execução, também deste Juízo.”

Nesse sentido, merece relevo a tese encampada nas razões recursais, no sentido de que a configuração do registro do imóvel, tendo o mesmo duas matrículas, é capaz de ocasionar fundada dúvida no Exequente, sendo tal circunstância efetivamente consignada como premissa de julgamento dos Embargos de Terceiro.

Por seu turno, os Recorridos aduzem que ficaram sabendo da existência da constrição patrimonial ainda no ano de 2009, entretanto, salta os olhos a informação de que restaram inertes aguardando o desenrolar da Execução, não promovendo qualquer ato alusivo à defesa do patrimônio adquirido, o que somente restou desencadeado no ano de 2013 quando, a partir do que se extrai da alegação exordial, ficaram sabendo por terceiros da ocorrência de Leilão Judicial.

Diante desse cenário, curial estabelecer que não se pode extrair da prova colacionada aos autos que a circunstância de o Oficial de Justiça haver entrado em contato com os Recorridos, no cumprimento de seu estrito dever funcional, para a finalidade de notificar-lhes acerca dos atos de expropriação, tenha criado alguma situação embaraçosa para os Recorridos, a ponto de causar constrangimento injusto, passível de caracterizar abalo psicológico indenizável, não prosperando a alegação de que tiveram suas vidas expostas no condomínio em que residem, ou perante a vizinhança.

Neste particular, consoante reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que
“
para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. (...) A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002, art. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo
”
(
STJ
- REsp 1615971/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). Ademais, não se pode desconsiderar que “
o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos morais
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1821013/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Destarte, nos termos em que asseverado anteriormente, não há nos autos qualquer prova no sentido de que os eventos correlacionados à constrição patrimonial em questão, resultante de comando judicial, tenha ocasionado danos à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, bem como, acerca de sua extensão, sendo de notar que em audiência de instrução e julgamento referido ponto controvertido nos autos sequer foi objeto de elucidação por parte dos Recorridos.

Ademais, o fato de os Recorridos terem de contratar defesa técnica para ingressar com Embargos de Terceiro para a finalidade de proteger a sua posse sobre o bem de eventual constrição judicial, por si só, não revela a caracterização de dano moral.

Em sendo assim, ao contrário do que pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não verifico evidenciado o noticiado abalo psicológico compatível com a necessidade de ensejar reparação de ordem extrapatrimonial com repercussão financeira em favor dos Recorrentes.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus sucumbenciais para serem arcados pelos Recorridos, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.